Tribunal: TJDFT
Processo: 0718765-31.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FURTO. CAPA. RETROVISOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. MINISTÉRIO PÚBLICO. INCAPAZ. ESTACIONAMENTO PÚBLICO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL.
1. O julgamento antecipado do feito não implica cerceamento de defesa, quando as provas requeridas são prescindíveis para o deslinde da controvérsia, ou no caso de estar devidamente aparelhado com todos os elementos de convicção necessários para o julgamento da demanda.
2. A intervenção do Ministério Público é obrigatória nas causas em que há interesse de incapaz.
3. A responsabilidade objetiva do prestador de serviços é elidida quando se comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou, ainda, na hipótese de caso fortuito ou força maior (art. 14, §3o, incisos I e II).
4. A conduta (ação ou omissão), nexo de causalidade e resultado lesivo são indispensáveis ao dever de indenizar.
5. Negou-se provimento à apelação.